Tribunal: TJDFT
Processo: 0703655-69.2025.8.07.0008
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUTORIA DEMONSTRADA. RECONHECIMENTO PESSOAL. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. RECURSO PROVIDO.
I – Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença absolutória pelo crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo.
II – Questões em discussão
2. Avaliar a (in)suficiência do acervo probatório para a reforma do decreto absolutório.
III – Razões de decidir
3. O conjunto probatório revela-se suficiente para a comprovação da autoria e da materialidade quando verificada a convergência entre os relatos da vítima, o reconhecimento pessoal realizado em procedimento formal e a confissão extrajudicial, especialmente em hipóteses de sucessivos roubos praticados em curto intervalo temporal no mesmo estabelecimento comercial, o que facilita a identificação.
4. A jurisprudência afirma que, nos crimes patrimoniais, o depoimento da vítima possui especial relevância como elemento de convicção quando coerente com o restante das provas.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido e provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 157, § 2o-A, I; 33, § 2o; 44 e 77; CPP, arts. 156; 386, VII; 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2061557, 071671237.2023.8.07.0005, 1a Turma Criminal, DJe 05/11/2025; TJDFT, Acórdão 1881912, 071126143.2023.8.07.0001, 1a Turma Criminal, PJe 01/07/2024.